Tribunal: STJ
Processo: 1502718-34.2019.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884096 - SP (2025/0091381-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODOLFO TADAO ASSARI
ADVOGADO
: RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 987cffe2-05e5-46e5-a2cd-daf6df9b244b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884096 - SP (2025/0091381-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODOLFO TADAO ASSARI
ADVOGADO
: RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RODOLFO TADAO ASSARI
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls. 559/561).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA47671484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:58
Código de Controle do Documento: 94f0ddbc-0ccd-4e1b-9c48-01a5dee55639

O Tribunal local não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte
fundamentação:
(fls.
não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto
505/506) – Súmula 283/STF; no tocante à alegação de necessidade de confirmação do

reconhecimento extrajudicial em juízo (fl. 479), não foi observado o prequestionamento
(fls. 506/507) – Súmulas 282/STF e 356/STF; e Súmula 7/STF (fls. 507/508)
da matéria
.
Na decisão agravada constou que (fl. 560 – grifo nosso):
[...]
Com efeito, em relação ao fundamento atinente à ausência de
prequestionamento (
),
Súmulas 282/STF e 356/STF
a parte agravante não apontou
em que teria demonstrado de forma clara, direta e
o trecho do recurso especial
particularizada como o acórdão recorrido contrariou os dispositivos de lei federal
indicados (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
24/10/2022
Quanto ao óbice da
,

Súmula 283/STF não indicou os trechos do recurso
que conteriam o devido enfrentamento de todos os argumentos da
especial
decisão recorrida (AgRg no AREsp n. 2.759.020/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
26/2/2025
5/3/2025
Por fim, também não houve impugnação suficiente à incidência do enunciado
da
. A parte agravante se limitou a afirmar, de maneira genérica, que
Súmula 7/STJ
não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório. Não foi realizado o
entre
que não admitiu o recurso
necessário cotejo
o explicitado na decisão
especial e
. A propósito: AgRg no AREsp n.
as teses veiculadas no apelo nobre
2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
; e
16/6/2023
AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe 14/6/2023.
[...]
Para que o agravo em recurso especial seja conhecido, a parte está
obrigada a cumprir o ônus processual de apontar os elementos do apelo nobre que se
contrapõem aos óbices indicados na decisão do Tribunal de origem que não o admitiu.
Especificamente em relação à Súmula 7/STJ, cabe à parte agravante
apresentar o
pelo Tribunal de origem e demonstrar que a
quadro fático reconhecido
controvérsia se restringe à sua valoração jurídica, à luz dos dispositivos apontados. O
não cumprimento desse ônus processual impede o conhecimento do agravo, como
ocorre neste caso.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, inciso III, do CPC, c/c o
art. 3o do CPP, bem como o óbice da Súmula n. 182/STJ,
:
in verbis A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao
princípio da dialeticidade recursal e autoriza a aplicação, por analogia, da Súmula 182
.
/STJ
Ilustrativamente: AgInt no AREsp n. 2.777.636/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
5/5/2025
8/5/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47671484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:58
Código de Controle do Documento: 94f0ddbc-0ccd-4e1b-9c48-01a5dee55639

Documento eletrônico VDA47671484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/05/2025 17:41:58
Código de Controle do Documento: 94f0ddbc-0ccd-4e1b-9c48-01a5dee55639

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.884.096 / SP
Número Registro: 2025/0091381-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15027183420198260161
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODOLFO TADAO ASSARI
ADVOGADO
: RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODOLFO TADAO ASSARI
ADVOGADO
: RAEL ARTAVE - SP328999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA48447634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 500a4fae-d04f-42bf-9a11-1041c5eeb517

ADVOGADOS : AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO - SP189371
MARIA IGNES CRUZ FRANCELINO - SP151372
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 500a4fae-d04f-42bf-9a11-1041c5eeb517